Tribunal: TJSP
Processo: 0000264-33.2024.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
*AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. Contrato de locação de imóvel comercial. Fase de cumprimento do julgado. Verba honorária sucumbencial. SENTENÇA de acolhimento da Impugnação, com a extinção do Incidente de cumprimento da sentença. APELAÇÃO do Advogado exequente, que pede a rejeição da Impugnação com o prosseguimento do processo na fase executiva. EXAME: requerido,

Ementa:

*AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. Contrato de locação de imóvel comercial. Fase de cumprimento do julgado. Verba honorária sucumbencial. SENTENÇA de acolhimento da Impugnação, com a extinção do Incidente de cumprimento da sentença. APELAÇÃO do Advogado exequente, que pede a rejeição da Impugnação com o prosseguimento do processo na fase executiva. EXAME: requerido, constituinte do Advogado exequente, que foi condenado em sede recursal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios à parte adversa. Acórdão que inclusive já teve o trânsito em julgado certificado. Inexequibilidade do título configurada. Incidente de Cumprimento de Sentença instaurado pelo Advogado do requerido, referente à verba honorária sucumbencial, que havia mesmo de ser julgado extinto, "ex vi" do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*